Tribunal: STJ
Processo: 0714039-83.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767586 - DF (2024/0382188-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PARANAPANEMA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS
: GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - DF021311
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL. ART. 373, § 1o, DO
CPC. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA IMPOSSIBILIDADE, NO
CASO,
DE
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A tese recursal disposta nos autos não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem,
sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por analogia.
2. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da impossibilidade, no caso, de
a quo
redistribuição do ônus da prova, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47635848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: b89ecbe0-5bfa-49b4-9999-bb16fe3a2aaa

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47635848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/05/2025 21:49:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: b89ecbe0-5bfa-49b4-9999-bb16fe3a2aaa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2767586 - DF (2024/0382188-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PARANAPANEMA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS
: GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - DF021311
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE RECURSAL. ART. 373, § 1o, DO
CPC. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA IMPOSSIBILIDADE, NO
CASO,
DE
REDISTRIBUIÇÃO
DO
ÔNUS
DA
PROVA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A tese recursal disposta nos autos não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem,
sequer de modo implícito, tampouco foram opostos embargos de declaração com o
objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por analogia.
2. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da impossibilidade, no caso, de
a quo
redistribuição do ônus da prova, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
PARANAPANEMA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que
conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial, em
razão da ausência de prequestionamento da tese recursal.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA47101288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:27
Código de Controle do Documento: ef7ccabe-a5db-4006-89c5-8802c6f880cc

Ocorre que, consoante demonstrado no apelo especial (e-STJ Fls. 339
/349), notadamente no tópico "DO PREQUESTIONAMETNO E DA NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO C. STJ", toda matéria discutida
constou no v. acórdão e embora o dispositivo tido como violado não
tenha sido expressamente mencionado, é inequívoco que a matéria foi
devidamente enfrentada pelo E. Tribunal, dando azo ao chamado
prequestionamento implícito [...] (fl. 468).

Aponta que:
[...] em suas razões recursais, especificamente nos articulados 20 e 21
(e-STJ Fls. 260/269), a Agravante menciona que os cálculos
apresentados pela Agravada apresentam nítida divergência com relação
àqueles outros, calculados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico -
ONS e que estariam sendo cobrados encargos sobre valores já pagos
pela Agravante (fl. 469).
Alega que:
[...] o v. acórdão violou o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil,
visto que a despeito dos elementos trazidos pela Agravante, a
Agravada não fez nenhuma prova em sentido contrário para
desconstituí-los, requerendo o julgamento antecipado do feito (fl. 469).

Defende, ainda, que:
[...] a Corte de origem se manifestou previamente sobre a tese de
excesso de cobrança, tangenciando a matéria referente ao dispositivo
de lei federal apontado como violado, visto que o ônus da prova relativa
aos cálculos apresentados pertencia à Agravada. (fl. 469)
Conclui que "ao contrário do entendimento desta I. Relatoria, houve o acertado
prequestionamento da tese recursal, de modo que a patente violação ao art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil deve ser apreciada (fl. 470).
Por fim, a parte pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 475-478.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA47101288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:27
Código de Controle do Documento: ef7ccabe-a5db-4006-89c5-8802c6f880cc

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Consoante assentado na decisão agravada, a tese recursal não foi objeto de
análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito, tampouco foram opostos
embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Ausente, portanto,
o requisito do prequestionamento, incidem, no ponto, as Súmulas 282 e 356/STF, por
analogia. Conforme jurisprudência do STJ, para que se configure o
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos
dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou
não ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas
legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.263.247/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
7/12/2023
No mais, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de
instrumento, assim se pronunciou:
, parte do crédito buscado pela autora já havia sido constituído
In casu
antes do pedido de recuperação judicial e do ajuizamento desta ação de
cobrança, conforme se vê dos documentos que instruem a inicial (ID’s.
53019537/53019551 e 53019555).
O próprio Administrador Judicial – AJ comunicou à autora sobre parte
de seu crédito, no valor de R$ 193.600,00 (cento e noventa e três mil e
seiscentos reais) em janeiro de 2023, portanto antes da propositura
desta demanda. Ademais, a ordem de pagamento do respectivo crédito
já foi inclusive estabelecida pelo AJ (ID. 53020021).
Portanto, acolher integralmente a pretensão formulada na petição inicial,
para constituir um título executivo judicial (sentença), e condenar a
suplicante ao pagamento de parte de valores que já habilitados no
quadro-geral de credores de sua recuperação judicial, configuraria
verdadeiro
, diante da duplicidade de cobrança de parte
bis in idem
deste mesmo crédito.
Documento eletrônico VDA47101288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:27
Código de Controle do Documento: ef7ccabe-a5db-4006-89c5-8802c6f880cc

Por relevante, consigne-se que a autora, em sede de contrarrazões,
reconhece essa circunstância, tanto assim que afirmou “que o crédito
habilitado pela apelante no juízo falimentar é aquém do devido” (ID.
53020039).
De fato, o valor indicado na petição inicial, e ratificado em sua emenda,
perfaz um total de R$ 357.270,97 (trezentos e cinquenta e sete mil
duzentos e setenta reais e noventa e setenta centavos), ao passo que a
quantia já habilitada é de R$ 193.600,00 (cento e noventa e três mil
e seiscentos reais).
Evidentemente, há um excesso de cobrança, uma vez que os mesmos
valores que constam no quadro-geral de credores da recuperação
judicial integram a condenação estabelecida no
.
decisum a quo
Assim, impõe-se decotar a quantia excedente do decreto condenatório,
por se tratar de créditos concursais estabelecidos na recuperação
judicial da suplicante.
Por consequência, faz-se necessária a redistribuição dos ônus
sucumbenciais, modo a refletir o correto dimensionamento do ganho e
perdas das partes demandantes (fls. 323-324).
De fato, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da
a quo
impossibilidade, no caso, de redistribuição do ônus da prova, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
do óbice da Súmula 7/STJ.
Com efeito, "o STJ entende ser inviável rever a conclusão do Tribunal de
origem quanto à redistribuição do ônus da prova, porquanto demanda reexame de
provas, ovedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ" (AREsp n.
1.964.308/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
26/4/2022
30/6/2022
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS JULGADA PROCEDENTE. SEGUNDA FASE.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÔNUS

DESCABIMENTO.
DA
PROVA.
DISTRIBUIÇÃO
DINÂMICA.
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EMPREENDIMENTO. REEXAME.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA47101288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:27
Código de Controle do Documento: ef7ccabe-a5db-4006-89c5-8802c6f880cc

[...]
2. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373,
§ 1o, do diploma processual faculta ao magistrado, no exercício dos
poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de
modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações
peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Precedentes.
3. Hipótese na qual o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades
do caso concreto, entendeu não ser cabível a distribuição dinâmica do
, cabendo à ré cumprir com o ônus de comprovar sua
ônus da prova
alegação de simulação, apontada como fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora, comprovado por meio de prova
documental. Modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7
/STJ.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n.
2.135.048/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
4/3/2024
11/3/2024

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO PÚBLICO
DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO
ESPECIAL. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA O REEXAME DE
. AGRAVO INTERNO.
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ
DECISÃO MANTIDA.
[...]
III - A respeito da apontada violação do art. 373, §1o, do CPC/2015, o
Tribunal estadual, na fundamentação do
recorrido, com base
decisum
nos elementos fáticos dos autos, concluiu revelar-se nítida a
hipossuficiência do recorrido, principalmente em relação ao Hospital
Nossa Senhora da Conceição, porquanto este teria o acesso a todo o
seu prontuário.
IV - Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do decisum
recorrido, na forma pretendida no apelo nobre, demandaria o reexame
do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível
pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da
Documento eletrônico VDA47101288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:27
Código de Controle do Documento: ef7ccabe-a5db-4006-89c5-8802c6f880cc

. Confiram-se os seguintes julgados relacionados à
Súmula n. 7/STJ
questão: AgInt no AREsp n. 1.854.003/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
9/11/2021
; AgInt no AREsp n. 1.758.633/MG, relatora Ministra
11/11/2021
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o
28/6/2021
/7/2021.
V - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.046.279/SC, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
3/10/2022
de
- grifo nosso).
5/10/2022

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ÔNUS DA PROVA
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.
REDISTRIBUÍDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS
CENTRAIS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. AGRAVO NÃO PROVIDO.
SUMULA 7 DO STJ
1. A distribuição dinâmica do ônus da prova é uma hipótese de
distribuição judicial do ônus da prova que exepciona a regra geral do
art. 373, I e II do CPC, a fim de superar dificuldades de natureza
econômica ou técnica e de buscar a maior justiça possível na decisão
de mérito. Deve ser interpretada como uma regra de instrução e que
deve ser implementada antes da sentença.
[...]
3. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à
redistribuição do ônus da prova, porquanto demandaria reexame de
provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.766.990/PR, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
22/2/2022
de
).
4/3/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. LEI N. 8.880/1994. DATA DO
EFETIVO PAGAMENTO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. TESE EM REPERCUSSÃO
GERAL. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE.
[...]
Documento eletrônico VDA47101288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:27
Código de Controle do Documento: ef7ccabe-a5db-4006-89c5-8802c6f880cc

3.
(onde se consignou
Não é possível discordar do aresto impugnado
que o agravante recebia seus pagamentos no início do mês), a pretexto
da teoria da "distribuição dinâmica do ônus da prova", sem o revolver de
aspectos fático-probatórios da demanda, providência indevida no âmbito
do apelo especial, a teor do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
[...]
6. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 1.579.816/RJ, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
26/3/2019
- grifo nosso).
16/4/2019

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47101288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/04/2025 11:34:27
Código de Controle do Documento: ef7ccabe-a5db-4006-89c5-8802c6f880cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.767.586 / DF
Número Registro: 2024/0382188-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07140398320238070001 7140398320238070001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PARANAPANEMA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS : GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - DF021311
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PARANAPANEMA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
ELETRONORTE
ADVOGADOS : GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - DF021311
AARON ESTEVES DEBIASI - PE024229
Documento eletrônico VDA47634405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 8688b83e-5780-4c35-9e07-a366dff4038b

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:29:43
Código de Controle do Documento: 8688b83e-5780-4c35-9e07-a366dff4038b